Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721923-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ORIENTACAO FISICA PROF BROCHIERI LTDA AGRAVADO: JONATHAN DOS SANTOS MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ORIENTAÇÃO FÍSICA PROF BROCHIERI LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade do Contrato com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por JONATHAN DOS SANTOS MENDONÇA em desfavor da ora agravante (Processo no 0719792-55.2022.8.07.0001), deferiu a tutela inibitória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cobrar a taxa referida no item 5 do contrato firmado entre as partes, bem como de exigir, da parte autora, os documentos relacionados nos subitens 3.2, i, iii, iv e v, e 3.3 do mesmo instrumento contratual, sob pena de incorrer em multa arbitrada em R$1.000,00, sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial (ID 127084968, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 36926919), a agravante sustenta a inexistência de relação de consumo entre o personal trainer e a academia. Afirma que a decisão recorrida não garante benefício ao consumidor, ao passo que beneficia apenas um dos fornecedores (personal trainer). Discorre ser vedada a interpretação extensiva de normas restritivas nas relações civis. Ressalta a aplicabilidade da Lei no 13.874/2019 ao caso. Defende que a Lei Distrital no 7.058/2022 é inaplicável às academias de ginástica e condicionamento físico. Completa que a Administração Pública e o Poder Judiciário possuem discricionariedade para decidir quais são as atividades abrangidas pela referida Lei, que adotou conceitos jurídicos indeterminados. Assevera que o texto da Lei no 7.058/2022 não proíbe a cobrança dos profissionais pelas academias e que tal interpretação representaria a inconstitucionalidade da lei por violação da competência legislativa da União. Aduz que a proibição de custo extra do consumidor pela lei distrital também seria inconstitucional, já que compete privativamente à União legislar sobre direito civil (contratos), nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Diz que, ao assegurar o direito de livre ingresso, com ou sem proibição de cobrança, a interpretação da lei distrital viola o direito de propriedade (artigos 5o e 170, inciso II, da Constituição Federal), assim como interpretação no sentido da obrigatoriedade de acesso gratuito do profissional representaria violação ao princípio da livre concorrência (artigo 170, inciso V, da Constituição Federal). Acrescenta que a interpretação da lei distrital que confere ao profissional externo (personal trainer) acesso livre e gratuito ao estabelecimento privado (academia) viola o princípio da livre iniciativa (artigo 170, da Constituição Federal). Faz menção, ainda, ao princípio da liberdade contratual. Salienta que diversos órgãos do Distrito Federal opinaram pelo veto integral do projeto de lei. Alega que a Lei Distrital no 7.058/2022 não estabelece um rol taxativo dos documentos que podem ser exigidos do profissional externo. Anota que os documentos exigidos em seu instrumento contratual são informações mínimas necessárias à atuação de um prestador de serviço nas dependências de uma academia, de forma segura e regular. Defende estarem presentes os requisitos para a revogação da liminar ou, subsidiariamente, para a suspensão da decisão agravada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada. Anexa documentos ao recurso (IDs 36926920 ao 36926930). O comprovante de preparo foi anexado aos autos após a distribuição do recurso (IDs 36943197, 36943420 e 36943422). O despacho de ID 37013024 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, em atenção ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em seguida, a agravante comprovou o recolhimento do valor complementar do preparo, na forma dobrada (IDs 37087636 e 37087637). Relatados brevemente, decido. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos devem ocorrer cumulativamente. No caso dos autos, numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Isso porque, inobstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado, de plano, o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do efeito suspensivo, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Com efeito, a espécie dos autos cuida do questionamento de um personal trainer quanto ao pagamento de taxa mensal para utilização da academia agravante. Esse questionamento, decerto, não representa nenhum risco para o faturamento do empreendimento, a ponto de dificultar o exercício da atividade comercial. Não bastasse isso, na hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, a agravante poderá cobrar as taxas inadimplidas pelo agravado. Ademais, a liminar atacada foi concedida com fundamento em lei distrital que está em vigor e que ainda não foi impugnada por Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator